Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INCABÍVEL. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.
2. A notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que o retorno do aviso de recebimento tenha ocorrido por ser “desconhecido” no local, uma vez que é seu ônus a atualização cadastral.
3. Nessas circunstâncias, o aviso de recebimento enviado ao endereço contratual, que e devolvido com a informação “desconhecido”, não deve conduzir à extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial, uma vez que está devidamente cumprido o requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora.
4. Recurso conhecido e provido.